Tribunal: STF
Processo: ADI 3772
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-29
Data de publicação: 2008-10-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 
   1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 
   DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL 
   PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E 
   ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 
   201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA 
   PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.
I - A 
   função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em 
   sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção 
   de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o 
   assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade 
   escolar.
II - As funções de direção, coordenação e 
   assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, 
   desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por 
   professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, 
   fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de 
   aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da 
   Constituição Federal.
III - Ação direta julgada parcialmente 
   procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.